Tribunal: STJ
Processo: 1007888-49.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969337 - MT (2025/0226853-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - MS020818A
AGRAVADO
: SIMONE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - MT012822
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INDICA OS PRECEITOS LEGAIS VIOLADOS
OU QUAIS SERAM OBJETO DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de
expressa indicação de artigos de lei violados ou quais seriam objeto
de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51402261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 36aab800-d896-43c4-9901-553aa8d26533

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969337 - MT (2025/0226853-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - MS020818A
AGRAVADO
: SIMONE SOUZA GOMES
ADVOGADO
: FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - MT012822
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INDICA OS PRECEITOS LEGAIS VIOLADOS
OU QUAIS SERAM OBJETO DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de
expressa indicação de artigos de lei violados ou quais seriam objeto
de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED)
contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do apelo nobre anteriormente
manejado em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, alegou que os pressupostos de
admissão do recurso especial estão presentes; os artigos foram devidamente
prequestionados, sendo que estes foram abordados e, com o máximo respeito,
contrariados pelo v. acórdão, forçoso admitir-se o presente Agravo em Recurso
(e-STJ,
Especial, para que seja o Recurso Especial interposto, admitido e provido
fl. 178).
Documento eletrônico VDA51152321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:26
Código de Controle do Documento: c43ae704-4f33-4b37-ae7b-8087f79acadf

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Conforme se verifica da petição de recurso especial interposto
pela agravante, com fundamento nas alíneas
e
do permissivo constitucional,
a
c
UNIMED não indicou, de fato, quais os preceitos legais que teriam sido violados ou qu
ais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Com efeito, a recorrente relata em sua petição os acontecimentos dos
autos, discorrendo sobre seu inconformismo, mas não indica quais os artigos violados.
A recorrente não logrou demonstrar, de forma eficiente e inteligível, os
fundamentos nos quais suporta a sua irresignação, pois não indicou os preceitos legais
em que apoiam o seu recurso nobre.
Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte, a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESP
INADMISSÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL PERTINENTES
.
AO PLEITO E TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF
INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA ATIVIDADES
TÍPICAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de
fundamentação vinculada e devolutividade limitada. É pressuposto
dessa forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal
tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial é uniformizar a
interpretação da lei federal (interesse coletivo), o direito da parte é
indireto, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei
federal tidos por violados pertinentes à alegada incompetência do
Documento eletrônico VDA51152321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:26
Código de Controle do Documento: c43ae704-4f33-4b37-ae7b-8087f79acadf

juízo; apontou artigos da Constituição Federal e do Código de
Processo Civil não adequados à espécie, em detrimento do Código de
Processo Penal que regula matéria no âmbito criminal.
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.681.482/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de

11/2/2025
25/2/2025 – sem
destaques no original)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA DE VÍCIOS
CONSTRUTIVOS DE ACORDO COM A APÓLICE HABITACIONAL.
ARTIGO TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
NAS
RAZÕES
DO
APELO
ESPECIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. COBERTURA
SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE COM BASE NAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF. PRECEDENTES.
(...)
2. Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas
não desenvolve argumentação suficiente a fim de demonstrar a
inequívoca ofensa aos dispositivos mencionados nas razões do
recurso, situação que caracteriza deficiência na argumentação
recursal e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. No caso em exame, a modificação do entendimento lançado no
acórdão recorrido, nos moldes ora postulado, a fim de verificar que os
vícios construtivos comportam cobertura securitária na apólice do
seguro contratado, especialmente acerca das cláusulas 3a e 4a de
riscos inerentes ao imóvel, demandaria a incursão na seara fático-
probatória dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, ante o óbice das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Acerca da divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC/2015, e 255, § 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização
das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a
quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da
similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando ainda o
dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição
dos trechos necessários para tal demonstração, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, ensejando, por analogia, a aplicação da Súmula n.
284 do STF. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.059.001/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de

16/12/2024
23/12/2024 – sem
destaques no original)
Assim, não há razão de reforma da decisão agravada.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51152321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:26
Código de Controle do Documento: c43ae704-4f33-4b37-ae7b-8087f79acadf

É o voto.
Por oportuno, advirto que a reiteração de recurso declarado manifestamente
inadmissível, protelatório ou improcedente poderá acarretar condenação à penalidade
fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Documento eletrônico VDA51152321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:26
Código de Controle do Documento: c43ae704-4f33-4b37-ae7b-8087f79acadf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.969.337 / MT
Número Registro: 2025/0226853-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078884920258110000 10224368420228110000 10382406620228110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - MS020818A
AGRAVADO
: SIMONE SOUZA GOMES
ADVOGADO : FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - MT012822
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADA
: WILZA APARECIDA LOPES SILVA - MS020818A
AGRAVADO
: SIMONE SOUZA GOMES
ADVOGADO : FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - MT012822
TERMO
Documento eletrônico VDA51386294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: c84ee1e8-469b-486f-9d20-687844b5ba36

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:19
Código de Controle do Documento: c84ee1e8-469b-486f-9d20-687844b5ba36